Tribunal: STF
Processo: HC 260768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Gilnei Moerschbacher, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 995.155/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de  habeas corpus,  com pedido de liminar, impetrado em favor de  GILNEI MOERSCHBACHER  em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  (Apelação Criminal n. 0029151-31.2022.8.16.0030). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, devido à apreensão de 2.830,2kg (dois mil, oitocentos e trinta quilos e duzentos gramas) de maconha.  



    O  impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 foi valorada negativamente sem fundamentação idônea. 



    Alega que a quantidade de droga apreendida  foi utilizada para exasperar a pena-base de forma desproporcional, sem considerar que a maconha, dentro do rol da ANVISA, causa menos prejuízo à saúde. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a pena do paciente seja redimensionada nos termos delineados na impetração. (eDOC 4)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a “Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação, aplicando a fração mínima, ou seja, em 1/6 (um sexto), para a continuidade delitiva. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A nãoconcessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Consoante destacado na decisão impugnada, o habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já transitado em julgado. 



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    [...]



    Dessa forma, diante da  grande quantidade  de entorpecente apreendida - mais de 2 toneladas de maconha - a fração de aumento, decorrente da análise negativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, está fundamentada de acordo com a reprovabilidade da conduta. (eDOC 6)



    No presente, o impetrante pede seja aplicada “a fração mínima, ou seja, em 1/6 (um sexto), para a continuidade delitiva”, sem que o Juízo a tenha reconhecido. Veja-se:



    O acusado tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta. É detentor de antecedentes criminais, no entanto, a condenação definitiva será avaliada apenas na fase seguinte, a fim de evitar “bis in idem”. Nada se pode falar sobre a sua personalidade e sobre sua conduta social. Pretendia ele obter vantagens patrimoniais com o carregamento e transporte de drogas. As consequências do crime são perceptíveis através do abalo que a ordem pública vem experimentando com crescente número de casos de tráfico; e, as circunstâncias em que se deu, não merecem maiores considerações. No que concerne ao comportamento da vítima, importa salientar que “o Estado é o sujeito passivo primário, secundariamente, as pessoas que recebem a droga para consumi-la”1 . Quanto à natureza e à quantidade da substância, observo que foram apreendidos 2.830,2 kg (dois mil, oitocentos e trinta quilos e duzentos gramas) de maconha, o que deve ser reconhecido como circunstância desfavorável para a exasperação da pena. Ante as circunstâncias judiciais supra, estabeleço a pena base em dez (10) anos de reclusão, tendo em conta o previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06; e, ainda, ressaltando novamente, a significativa quantidade de entorpecente encontrado em poder do réu. Indo além, no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do acusado, cabe mencionar o já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, deste Estado, a saber:



    [...]



    Assim, tendo em mente o referido Estudo Técnico, aliás, usado pela 3ª Câmara Criminal, em vários julgados2 , chegamos à conclusão de que a quantidade de entorpecente encontrada com o réu seria suficiente para abastecer milhares de usuários, o que, por outro lado, implica lucro assombroso para o vendedor, devendo, portanto, e no meu entendimento, essa circunstância ser negativamente sopesada para aumentar, no patamar acima esclarecido, a pena base. Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu registra condenação criminal definitiva nos autos 7842-85.2021.8.16.0030, 1ª Vara Criminaldesta Comarca, pela prática dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 5 anos e 8 meses anos de reclusão, com trânsito em julgado em 16.05.2023, pelo que aumento a pena em seis (06) meses, fixando-a, nesta fase, em dez (10) anos e seis (06) meses de reclusão. Não incidem majorantes. 



    Deixo de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente, e, portanto, não faz jus à aludida causa de diminuição de pena. 



    Assim, torno definitiva a pena de dez (10) anos e seis (06) meses de reclusão. Valendo-me da dosimetria acima, fixo a pena de multa em mil e cinquenta (1.050) dias-multa, no montante de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigidos (arts. 33 e 43, "caput", ambos da Lei 11.343/06). 



    A quantidade de dias-multa guarda estreita relação com o montante de pena aplicada, equalizada com a pena restritiva de liberdade máxima em abstrato prevista para o tipo em comento; e, com aquela de multa, igualmente, em abstrato prevista. 



    Fixo, de forma definitiva, a pena do réu GILNEI MOERSCHBACHER em dez (10) anos e seis (06) meses de reclusão, além de mil e cinquenta (1.050) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente na época dos fatos, devidamente corrigidos devendo a pena ser cumprida, ao menos inicialmente, em regime fechado (art. 33, § 2º, “a”, CP). (eDOC 2, p. 17)



    Não consta, portanto, nenhuma majoração por continuidade delitiva. 



    No acórdão impugnado, também nada se falou sobre continuidade delitiva.



    De todo modo, a julgar pelo acórdão impugnado, não se verifica teratologia na majoração da pena-base em razão da apreensão de duas toneladas de maconha.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente